Tribunal: TJDFT
Processo: 0756351-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756351-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAUL DA SILVA JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0704023-18.2024.8.07.0007 ajuizado por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, rejeitou a impugnação à penhora (ID 259448870, na origem). No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 79830276 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O advogado do agravante requer a intimação pessoal do seu cliente para juntar os documentos (ID 80029404). É o relatório. DECIDO. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso, esta Relatora oportunizou prazo para o agravante comprovar a necessidade da justiça gratuita. Todavia, a determinação judicial não foi cumprida, tendo o advogado da agravante postulado a sua intimação pessoal para apresentar os documentos. Via de regra, a intimação da parte que possui advogado cadastrado nos autos é realizada por meio eletrônico ou por meio da publicação, conforme dispõem os arts. 270 e 272 do CPC. A intimação pessoal somente é exigida em hipóteses expressamente previstas em lei, o que não ocorre na situação de comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Trata-se de ônus processual da parte, que postulou a gratuidade de justiça. Além disso, o pedido de intimação pessoal acarreta prejuízo à celeridade processual e à duração razoável do processo. Assim sendo, indefiro o pedido de intimação pessoal. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido na decisão de ID 79830276. Após, voltem conclusos. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora